Tribunal: STF
Processo: RE 862368
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356. Carta rogatória. Expedição pelo Ministério Público de Portugal. Exequatur. Admissibilidade. Precedentes. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Agravo não provido. 



    1. Os dispositivos constitucionais invocados carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos declaratórios para sanar eventual omissão do acórdão recorrido. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Como bem decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “não há contradição com o ordenamento jurídico a concessão de exequatur a cartas rogatórias originadas da autoridade competente definida pela legislação do país estrangeiro quando há trâmite pelas autoridades centrais ou pela via diplomática, desde que respeitados os acordos internacionais”.



    3. Dessa feita, o Ministério Público de Portugal tem competência para expedir carta rogatória para obtenção de dados cadastrais junto a empresa de telefonia.



    4. O exame de legislação infraconstitucional é inadmissível em recurso extraordinário, por configurar ofensa reflexa à Constituição. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.